Tribunal: TJES
Processo: 0018215-51.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018215-51.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: WG SERVICOS DE TEXTURA E REVESTIMENTO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DIFERENÇAS DE PAGAMENTO E RETENÇÕES TÉCNICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial técnica, elaborada sob o crivo do contraditório e com a prestação de esclarecimentos complementares, é instrumento idôneo para apurar diferenças entre valores contratados e efetivamente pagos.

Constatada por perícia a existência de saldo devedor decorrente de serviços medidos e não integralmente quitados, bem como de retenções técnicas não devolvidas, a condenação ao pagamento da diferença é medida impositiva.

Não prospera a alegação de erro material no laudo quando a perita judicial promove os ajustes necessários após a impugnação das partes, consolidando valor condizente com a documentação constante nos autos.

O julgamento que observa o laudo pericial e exclui parcelas estranhas aos limites da petição inicial atende ao princípio da congruência.

Recurso desprovido.

Vitória, 09 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S. A. contra a sentença de id
8224119
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada por WG Serviços de Textura e Revestimento Ltda, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 87.342,77 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Nas razões recursais de id
8224121
, o apelante sustenta, em síntese, que: a) realizou o pagamento de todos os serviços nos termos previstos no contrato; b) as retenções técnicas foram devolvidas sempre que não utilizadas, estando comprovado o depósito das quantias pendentes; c) o laudo pericial possui erro material quanto ao preço de pintura de tubulação no empreendimento Parque Colombo; e d) houve falha na planilha pericial relativa ao empreendimento Parque São Pedro, que deixou de contabilizar pagamento comprovado.

Contrarrazões apresentadas no id
8224127
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsistem diferenças de valores a serem pagas pela apelante em decorrência de contrato de prestação de serviços de construção civil, bem como a higidez do laudo pericial que fundamentou a condenação.

O cerne da controvérsia reside na adequação dos pagamentos efetuados pela apelante frente aos serviços efetivamente prestados e às retenções técnicas realizadas durante a execução contratual.

No caso em apreço, a prova pericial é determinante para o deslinde da causa, tendo a perita judicial analisado minuciosamente os contratos, medições, notas fiscais e comprovantes de transferência bancária, com laudo emitido às fls. 1156/1192 e complementado às fls. 1212/1220.

A perícia revela que, após o confronto entre o preço constante no instrumento contratual e as quantias efetivamente transferidas, foram apuradas disparidades em diversos empreendimentos, identificando três fontes de débito: a diferença entre o preço unitário contratado e o pago nas medições, o saldo remanescente de retenções técnicas de 6% (seis por cento) que não foram integralmente devolvidas, e a divergência entre os valores líquidos das notas fiscais emitidas e o montante depositado via transferência bancária.

É importante registrar que a apelante teve oportunidade de se manifestar quanto ao laudo pericial requerendo esclarecimentos, os quais foram devidamente prestados pela perita em manifestações complementares.

Durante esse processo, eventuais imprecisões foram corrigidas, como a adequação de valores no empreendimento Parque Colombo e o ajuste de fórmulas na planilha do Parque São Pedro, garantindo a fidedignidade do resultado final.

Assim, inexistindo qualquer vício que o nulifique, o laudo pericial apresenta-se como prova robusta e imparcial, ao passo que as supostas falhas apontadas pela apelante traduzem mero inconformismo com o resultado da prova, não sendo suficientes para afastar a conclusão técnica acolhida pelo Juízo sentenciante, sobretudo porque não foi produzida prova capaz de infirmar, de modo consistente, os dados apurados pela perícia judicial.

A alegação da apelante de que todos os pagamentos foram quitados de acordo com o contrato não encontra amparo nos demais elementos de prova, pois a perícia demonstrou de forma técnica que os abatimentos e os valores finais pagos não correspondiam à realidade das obrigações assumidas.

No que tange às retenções técnicas, embora a recorrente afirme a devolução total, o cotejo entre as retenções realizadas e os depósitos judiciais ou bancários confirmou a existência de saldo em favor da apelada.

Nesse viés, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a condenação em R$ 87.342,77 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) reflete exatamente o saldo devedor apurado após o decote dos valores relativos a obras que não integravam o objeto inicial da lide, respeitando os limites da petição inicial e o princípio da congruência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majore os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.